Tribunal: TCU
Processo: 019.390/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar durante o exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Bevilacqua Matias Maracajá contra o Acórdão 2336/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TCU, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Bevilacqua Matias Maracajá, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.1.2. em consequência, tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2336/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Juazeirinho/PB e à Procuradoria da República na Paraíba.